Tribunal: TJSP
Processo: 2073616-37.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
"Habeas corpus" em que se alega que o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto preso em unidade prisional não adequada ao regime estabelecido no título condenatório. 1. Paciente que foi condenado definitivamente, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. 2. Paciente que se encontra preso, não tendo ainda sido enviada a guia de recolhimento. 3.

Ementa:
"Habeas corpus" em que se alega que o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto preso em unidade prisional não adequada ao regime estabelecido no título condenatório. 1. Paciente que foi condenado definitivamente, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. 2. Paciente que se encontra preso, não tendo ainda sido enviada a guia de recolhimento. 3. Necessidade de ser observado o procedimento previsto na Resolução no 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura clausulado.